Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-64.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006710-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMARA SOUZA DE MORAES - CPF: 503.668.311-00 (APELADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO
CART
Õ
E
S S.A.

APELADO(S):
GILMARA SOUZA DE MORAES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em decorrência da resistência da
instituição financeira
ré em exibir os documentos solicitados,
configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade
,
conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso
de Apelação Cível
, interposto por

BANCO BRADESCO
CARTÕES
S.A
,

tirado contra sentença (ID
217986263
) proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que,

na Ação
de Exibição

movida
por
GILMARA SOUZA DE MORAES
,

julgou
procedentes os pedidos da
inicial, nestes termos:

[...]

Vistos, etc...

Trata-se de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta por GILMARA SOUZA DE MORAES, devidamente qualificada nos autos, em desfavor do BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, também qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega ter tomado conhecimento de restrição de crédito lançada em seu nome pelo réu, todavia, não se recorda de qualquer contratação de serviços.

Diz ter solicitado cópia do contrato, que não foi fornecida pelo réu, ao que requer procedência dos peidos para determinar que o réu exiba os documentos atinentes ao débito. Junta os documentos de Id. 77667413.

Contestação no Id. 82706195, em que o réu alega não ter sido procurado para fornecimento do contrato, o que teria feito. Salienta, ainda, que não localizou os documentos em seus arquivos. Documentos no Id. 82706193.

Manifestação da autora no Id. 92494282, vindo-me os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo esta ação no estado em que se encontra por entender desnecessárias outras provas, além do que as partes assim requereram.

DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Por tratar-se de aparente relação de consumo, não tenho dúvidas acerca da obrigação do réu em exibir o documento à autora, ou seja, o contrato mantido pelas partes, por serem-lhes comuns.

Na contestação ofertada o réu além de não exibir o contrato informou não o ter localizado em seus arquivos, o que entendo totalmente descabido, considerando a obrigação legal a tanto.

DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Exibição de Documentos para DETERMINAR que o réu exiba à autora todos os documentos solicitados na inicial.

Por tratar-se de Exibição de Documento compactuo da tese de que não se aplica multa por descumprimento contratual.

Por não ter sido exibido o documento,
condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do requerente, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2, do NCPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
2
08362164
),
o Banco apelante

sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência de pretensão resistida: ausência de sucumbência
e

princípio da causalidade

A apelada, por sua vez,
apesar de intimada (ID
217986267
), não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo
, conforme
certidão de ID
217986266
, e preparo efetuado
, de acordo com a certidão de ID
218463195
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO
CART
ÕE
S S.A.

APELADO(S):
GILMARA SOUZA DE MORAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que,
na Ação de Exibição movida
pela parte apelada,
julgou
procedentes os pedidos da
inicial
para determinar que a recorrente exiba os documentos solicitados
, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A s
eguir, passo ao exame da
s

teses
suscitada
s

pelo Banco apelante.

1.
Inexistência de pretensão resistida: ausência de sucumbência e princípio da causalidade

A apelante assevera que
jamais se negou a apresentar os documentos requeridos e
que foi a apelada que deu causa ao ajuizamento da demanda.

P
ortanto, pelo princípio da causalidade,
o Banco apelante sustenta que
é
a requerente, ora apelada, qu
e deverá arcar com
as verbas sucumbenciais.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante,
não lhe assiste razão
.

Isso porque,
diferentemente do sustentado, c
laramente houve pretensão resistida, já que a apelante se negou a fornecer o
s
documento
s
determinado pelo
magistrado, tanto é que a sentença ordena expressamente a exibição do
s
documento
s
, portanto, não há falar em inversão do ônus sucumbencial.

Assim, em
decorrência da resistência da
apelante
em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver
sua condenação
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

N
esse sentido
, destaco
a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
INAPLICABILIDADE .
AGRAVO DESPROVIDO”.1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
, o que não se observa no caso concreto. (...) 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
1763809/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor
atualizado
da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024